Tribunal: TJSP
Processo: 1075170-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Julgamento da lide sem realização de perícia contábil, requerida no curso do processo – Produção de prova técnica indispensável à demonstração das alegações das partes – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada para reabertura da instrução e novo julgamento – Recursos de apelação providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000976997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075170-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelan-
te/apelado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, é ape-
lado/apelante NEXANS BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 1075170-88.2019.8.26.00100.
Comarca de SÃO PAULO 25a Vara Cível Central - Juiz Guilherme Ferfoglia G. Dias.
Apelantes e reciprocamente apelados:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI x
NEXANS BRASIL S/A.
VOTO No 30.627.4
PROCESSUAL CIVIL Julgamento da lide sem realização de
perícia contábil, requerida no curso do processo Produção de
prova técnica indispensável à demonstração das alegações das
partes Cerceamento de defesa configurado Sentença anu-
lada para reabertura da instrução e novo julgamento Recursos
de apelação providos.
Ação de cobrança proposta pelo Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial Senai, com o objetivo de receber as contribuições, geral e
adicional, previstas no Decreto-Lei no 4.048/42.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, acolheu, em parte, o
pedido; embargos de declaração rejeitados.
Recorrem as partes: a autora pela integral procedência da a-
ção; a ré pela improcedência; recursos processados e respondidos. 2
Fundamentação
Sustenta o Senai que a realização de prova pericial contábil
da documentação indicada na notificação de débito era necessária para com-
provar a higidez da cobrança em relação à contribuição adicional; no mesmo
1 Sentença, fls. 450/461 e 533.
2 Recursos de apelação, fls. 536/569 e 575/611; contrarrazões, fls. 618/641 e 642/676.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
sentido, a empresa ré alega prejuízo pela negativa de produção de prova perici-
al, necessária à defesa.
Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa.
A Nexans do Brasil S/A requereu em contestação e em peti-
ção específica a realização de perícia contábil, no mesmo sentido o Senai em
réplica e petição de especificação de provas, mas foi proferida sentença anteci-
padamente sem permitir produção da prova, sob alegação de suficiência dos
documentos apresentados.
Além de questões de direito, como a decadência do direito
de cobrança das parcelas vencidas antes de março de 2012 e a prescrição dos
valores cobrados em ação anterior que tramitou na Justiça do Trabalho, há
questões de fato que demandavam a dilação probatória; o Senai cobra da ré
contribuições obrigatórias às empresas industriais, esta sustenta que os valores
foram pagos em ação anterior; sendo possível a dilação probatória, esta deve
ser deferida, a perícia contábil pode [não se sabe] esclarecer matéria de fato.
Portanto, preservado o convencimento do MM. Juiz a quo ,
configurado cerceamento de defesa, proponho aos eminentes pares a anulação
da respeitável sentença para permitir a dilação probatória e novo julgamento,
na forma da lei. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DAS PARTES, PROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR